Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RÉU FLAGRADO NA POSSE DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO. VALOR DOS BENS FURTADOS PRÓXIMO AO SALÁRIO-MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto privilegiado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Reconhecida a figura do furto privilegiado, as opções de benefício propiciadas devem guardar coerência com o caso concreto e observar o Princípio da Razoabilidade, sendo faculdade do julgador, sujeito ao seu prudente arbítrio, decidir por um dos benefícios nela previstos, escolhendo o mais adequado para a reprovação e prevenção do crime, devendo, para tanto, considerar, dentre outras, as condições em que se desenvolveu a ação e o valor da res furtiva, pois é certo que a primariedade e o pequeno valor do bem furtado não se traduzem automaticamente na redução da pena no seu patamar máximo, tampouco na concessão de medida mais benéfica para o condenado.

3. O Juízo a quo utilizou fundamentação idônea e concreta ao considerar o valor da res furtiva que se aproximou do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, qual seja, cerca de 75% (setenta e cinco por cento) desse montante, o que inegavelmente revela maior censura na conduta do réu. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Recurso conhecido e desprovido.